Tribunal: TJDFT
Processo: 0743889-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA PELOS CORREIOS. RECEBIMENTO. ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. PENHORA. SISBAJUD. ART. 833, IV E X, CPC. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR ABAIXO DE 40 SALARIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO STJ. CONTA-CORRENTE. RESSALVA DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONSTITUIR UMA RESERVA DE SEGURANÇA PARA O SUSTENTO DA FAMÍLIA. ABUSO DE DIREITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal, que rejeitou a alegação de nulidade da citação e manteve o bloqueio integral da quantia. 1.1. O agravante alega, em suma, nulidade da citação pelos correios e impenhorabilidade dos valores de natureza salarial e até o limite de 40 salários mínimos.

2. Nulidade da Citação. De acordo com o art. 8°, incisos I e II, e art. 12, § 3o, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma, bastando que seja entregue no endereço do executado. 2.1. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Citação pelos Correios. Arquivamento provisório. Provimentos 13/12, 54/21 e 55/21 da Corregedoria da Justiça do DF. 1. É válida a citação postal entregue na residência do executado, mesmo que recebida por terceiro. 2. A execução fiscal inferior a R$ 7.889,24, comporta arquivamento provisório, nos termos dos Provimentos da Corregedoria.” (07002375520228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 23/8/2022). 2.2. Conforme o aviso de recebimento, a citação foi realizada pelo correio no endereço do agravante, o mesmo constante na procuração por ele assinada e juntada nos autos.

3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de o valor constrito possuir natureza alimentar, visto não haver o agravante logrado explicar a origem dos depósitos de sua relação com o suposto trabalho efetuado.

4. O artigo 832 do Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, está legalmente impossibilitada de sofrer a constrição. 4.1. Embora o STJ venha interpretando extensivamente o art. 833, X, do CPC, para incluir como impenhoráveis os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 salários mínimos, mantidos não apenas em caderneta de poupança, mas também conta corrente ou fundos de investimentos, fez-se a ressalva para os casos de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/03/2022). 4.2. No caso, observa-se dos extratos da conta corrente do Banco do Brasil do devedor nos meses de maio, junho e julho de 2023 diversas movimentações de crédito e débito de valores, o que não configura o desvirtuamento da intenção de constituir uma reserva de segurança para o sustento da família, ainda que em conta corrente. 4.3. Considerar que todo e qualquer valor bloqueado em contas do devedor de valor inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável desvirtua ratio essendi da norma, que é justamente garantir uma reserva de segurança ao executado, mas não possibilitar que o devedor nunca pague a dívida, o que configura um abuso de direito. 4.4. Nesse sentido, julgados deste TJDFT: “(...) 2. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 3. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 3.1. Restam caracterizados o abuso e a má-fé do devedor que prioriza guardar dinheiro em sua conta poupança e se recusa a pagar a dívida exequenda. 4. O desvirtuamento na utilização da conta poupança como se fosse conta corrente afasta a proteção da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07197870220238070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes 1a Turma Cível, DJE: 19/9/2023).

5. Agravo de instrumento improvido.